Tribunal: TJDFT
Processo: 0709051-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709051-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CS COMERCIO DE TINTAS LTDA, ANGELA DOS SANTOS GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a reiteração de consultas ao sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud), Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Banco do Brasil S.A. relata que diligências diversas foram realizadas nos autos, porém não houve localização de bens ou valores penhoráveis. Menciona que o valor histórico da dívida é de R$ 82.484,38 (oitenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos). Sustenta a possibilidade de novas pesquisas após lapso temporal. Alega que o art. 6o do Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar mutuamente para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Argumenta que o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias para garantir o cumprimento da obrigação. Considera que o indeferimento das novas pesquisas não encontra respaldo na legislação vigente nem nos princípios que regem o processo executivo. Pondera que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito e incumbe ao magistrado propiciar os meios para a localização e constrição dos bens, a fim de conferir maior eficiência e celeridade à dinâmica processual. Transcreve julgados a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a reiteração de consultas ao sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud), Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Pede a confirmação da liminar requerida e o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (id 69711239 e 69711241). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores sejam infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade em cada caso.[1] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para a reiteração da pesquisa. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, sobretudo para não transferir os ônus e diligências que são de responsabilidade do credor ao Poder Judiciário.[2] Confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não ‘(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada’. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27.8.2019, DJe 11.9.2019) Banco do Brasil S.A. justificou que a renovação dos requerimentos decorre do lapso de tempo transcorrido desde as últimas pesquisas ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), posto que consultados em 11.12.2023, 5.10.2023 e 1o.9.2023 (id 181254543, 174428643 e 170691498 dos autos originários). Esse fato isolado é insuficiente para o deferimento da reiteração das pesquisas. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que Banco do Brasil S.A. transfira o ônus de procurar bens penhoráveis ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD (SISBAJUD). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD (atualmente denominado SISBAJUD) quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1296744, 07286245120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28.10.2020, publicado no PJe: 11.11.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A reiteração do requerimento de penhora genérico ou via utilização dos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida, sob pena da diligência refletir esforço jurisdicional de tentativa e erro. Concluo que os argumentos apresentados são insuficientes para a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se CS Comércio de Tintas Ltda. e Ângela dos Santos Gomes para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Recurso Especial 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.12.2017, DJe 19.12.2017; Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3.12.2013, DJe 19.12.2013. [2] Recurso Especial 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.6.2010.